Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES. JUNTADA DE MÍDIA APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso pessoas (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual decorrente da juntada de mídias pelo Ministério Público após a audiência de instrução e julgamento; (ii); verificar se há nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226, do CPP; (iii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iv) analisar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (v) analisar como se dá a compensação entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; (vi) verificar o cabimento do regime fechado; (vii) definir a possibilidade de aplicação da detração penal e (viii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização fixada a título de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A juntada de documentos após a audiência de instrução não configura nulidade, conforme autorizado pelo art. 231 do CPP, sobretudo quando oportunizada à defesa a manifestação sobre seu conteúdo, inexistindo demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.
2. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento quando há nos autos outros elementos de prova aptos a demonstrar a autoria delitiva, como ocorre na hipótese em que o réu confessa a prática do crime, as declarações da vítima e das testemunhas corroboram a acusação, e parte dos bens subtraídos é apreendida poder do acusado.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
4. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 585), a multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 08 (oito) anos.
7. A aplicação da detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, não sendo aconselhável a sua análise no âmbito da apelação criminal.
8. É possível a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, haja vista a previsão legal constante do art. 387, inciso IV, do CPP, quando houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia, a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa pelo réu.
9. A alegação de hipossuficiência do réu não se mostra apta para excluir a condenação ou reduzir o valor fixado a título de reparação de danos materiais, haja vista que a fixação da indenização não depende da condição socioeconômica do réu, mas sim dos prejuízos sofridos pela vítima (art. 387, IV, do CPP), os quais restaram efetivamente comprovados nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.